Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou o direito indenizatório da embargante por considerar que a restrição administrativa ao imóvel já existia antes da aquisição, circunstância refletida no preço da compra e na cessão dos direitos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação da embargante de que adquiriu, além dos direitos reais sobre o imóvel, os direitos indenizatórios correspondentes, mediante cláusula expressa na escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula da escritura mencionada pela embargante, reconhecendo que a restrição administrativa incidente sobre o imóvel já era de seu conhecimento e foi refletida no valor pago. 5. O Tema 1.004 do STJ foi corretamente aplicado ao caso, visto que a embargante adquiriu o imóvel com ciência da restrição, afastando a indenização por eventual apossamento administrativo anterior. 6. O inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; Acórdão 1946969, 0735354-39.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 04/12/2024.